Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719333-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, BRASAL VEICULOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Data impetrado por BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. e BRASAL VEÍCULOS LTDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. Regularmente processado, sobreveio manifestação das impetrantes, pugnando pela desistência do feito (ID. 61656907). É o relatório. DECIDO: Considerando que o pedido de desistência do habeas data pode ocorrer a qualquer momento, independentemente da anuência do impetrado, não há óbice ao atendimento do pedido da parte interessada. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital